Tribunal: TJSP
Processo: 2234086-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234086-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMINIO EDIFICIO MADRI, é agravada CYBELE CARREIRA MENEGANTE
BELARDINUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234086-18.2019.8.26.0000 -Voto no 47483
2
Voto no 47.483
Agravo de Instrumento no 2234086-18.2019.8.26.0000
Agravante: Condominio Edificio Madri
Agravado: Cybele Carreira Menegante Belardinucci
Interessados: André Eduardo Ferreira da Silva de Mello, Prefeitura da Cidade de
São Paulo e Gevany Manoel dos Santos
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROLATADA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS
CONDOMINIAIS. IMÓVEL ARREMATADO E DEPÓSITO
EFETUADO NOS AUTOS. PRETENSÃO DE QUE O CRÉDITO
PERTENCENTE
À
MUNICIPALIDADE
NÃO
SEJA
ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DA DATA DO
DEPÓSITO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACRÉSCIMOS
QUE
DECORREM
DE
LEI.
PREFERÊNCIA
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Recurso improvido.
Condomínio Edifício Madri ajuíza o presente Agravo de Instrumento contra
Cybele Carreira Menegante Belardinucci, pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau
que, em sede de cumprimento de sentença prolatada em ação de cobrança de créditos
condominiais, decidiu pela incidência de juros e correção monetária em favor da
Municipalidade.
Sustenta o condomínio agravante que não deveria haver acréscimo de juros
após a primeira manifestação do Município nos autos (fls. 447/450 de julho de 2016), mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234086-18.2019.8.26.0000 -Voto no 47483
3
tão somente a correção monetária aplicada ao produto da arrematação depositado em conta
judicial em julho de 2016. Aduz que não seria razoável acrescentar ao montante devido
todos os débitos tributários até o efetivo levantamento, como deferido pelo juízo.
Argumenta que o razoável seria que os juros incidissem somente até 2010, porque a
arrematação e o depósito ocorreram naquele ano. A pretensão da Municipalidade
configuraria enriquecimento sem causa. Assim, pleiteia a reforma da decisão de primeiro
grau.
A decisão de fls. 66/67 atribuiu efeito suspensivo ao recurso.
Contraminuta às fls. 72/75.
Este é o relatório.
Não há fundamento jurídico apto a sustentar a tese do agravante.
Inequívoca a preferência do crédito tributário.
Neste sentido:
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPESAS DE CONDOMÍNIO AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PREFERÊNCIA DO CRÉDITO
CONDOMINIAL EM FACE DO CRÉDITO HIPOTECÁRIO. O crédito condominial, em
razão de sua natureza "propter rem", é preferencial em relação ao crédito hipotecário.
Súmula no. 478 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. A preferência legal
que detém o crédito hipotecário não é absoluta, cedendo lugar a créditos tributários e/ou
trabalhistas porventura incidentes sobre o mesmo bem (art. 186/CTN). Decisão mantida.
Recurso de agravo de instrumento não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2055844-71.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento:
14/06/2018; Data de Registro: 14/06/2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE DÉBITOS
CONDOMINIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Pretensão
manifestada pela municipalidade de reconhecimento da preferência do crédito fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234086-18.2019.8.26.0000 -Voto no 47483
4
perante o do exequente Subversão à ordem de pagamento legalmente estabelecida em
primeiro grau de jurisdição Preferência do crédito tributário que tenha por fato gerador a
propriedade de bem imóvel sobre o condominial Mandamentos legais contidos nos
artigos 186 e 130 do Código Tributário Nacional não permitem que dúvidas remanesçam
acerca da preferência de que dispõem os créditos tributários que tenham por fato gerador a
propriedade de bem imóvel, como é o caso do Imposto Sobre a Propriedade Territorial e
Predial Urbana, sobre quaisquer outros, com exceção dos decorrentes da legislação do
trabalho ou do acidente de trabalho Obrigação tributária que, aliás, igualmente ostenta o
qualificativo de "propter rem" Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2136762-
96.2017.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2017;
Data de Registro: 14/09/2017)
Irrelevante que o depósito tenha ocorrido em 2016. Dado que não houve
efetivo pagamento, incidem sobre o débito em aberto juros e correção monetária. Não há,
como sustenta o recorrente, enriquecimento sem causa, mas apenas atualização do valor
que ainda não foi pago de acordo com os critérios legais.
Em suma, não há razão que justifique o provimento do recurso.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator